Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE IMÓVEL. TÍTULO JUDICIAL CONSOLIDADO. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O exame dos autos indica que a irresignação aviada no agravo de instrumento pretende reinaugurar questões consolidadas ou atingidas pelo manto da coisa julgada material, na medida em que tenta revisitar temas já edificados com a formação do título judicial, que se lhe impõe o cumprimento, ou mesmo alcançadas pela preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno (artigos 223, 502 e 525, §1o, todos do Código de Processo Civil
2. Na espécie, a análise do caderno processual indica que os termos do reconhecimento da necessidade de partilha das obrigações atreladas ao imóvel, em discussão na lide, foram reconhecidas na sentença proferida na ação de conhecimento e confirmada por este Egrégio Tribunal nos autos n.o 0711609-14.2017.9.07.0020, não existindo razão superveniente para a modificação das obrigações alcançadas pela coisa julgada.
3. Nenhuma das questões alegadas pela parte agravante são concernentes a fatos supervenientes (artigo 525, §11, do Código de Processo Civil), abordando matérias confrontadas no processo de formação do título judicial ou cuja inércia de manifestação na impugnação, no momento adequado, restringem o seu exame.
4. Recurso conhecido e desprovido.